Tribunal: TJDFT
Processo: 0705072-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR MÍNIMO DA FATURA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO MEDIANTE SAQUE. NATUREZA DA AVENÇA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVADO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO À REAL INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O contrato entabulado entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta o verbete sumular n. 297 do STJ.

2. Viola o dever de informação previsto nos arts. 6o, III, 31, 46, 47 e 52 do CDC, a estipulação de cláusulas contratuais que não explicitam de modo claro, preciso e compreensível a natureza da avença e o procedimento para quitação da dívida.

3. Ao aderir ao contrato de “cartão de crédito consignado” e à cédula de crédito bancário elaborados unilateralmente pelo banco, o consumidor foi colocado em posição de significativa desvantagem em razão do refinanciamento mensal da dívida inicial, com crescimento exponencial e infindável do valor do débito, sem prazo determinado para amortização.

4. Constatada onerosidade excessiva imposta contra o consumidor em decorrência do aumento substancial do valor da dívida e a incerteza quanto ao período necessário para saldar o débito, deve ser aplicado o art. 51, IV, do CDC, de modo a reconhecer a nulidade das cláusulas contratuais abusivas e excessivamente desvantajosas à parte vulnerável da relação jurídica.

5. Deverá ser calculado, na fase de liquidação, se o valor objeto do mútuo bancário já foi amortizado pelos descontos mínimos realizados na folha de pagamento do autor/apelante, acrescido das taxas e encargos comumente cobrados pelo réu/apelado, à época do negócio jurídico, em contratos de empréstimo pessoal consignado. Caso a dívida ainda não tenha sido saldada, o pagamento deverá ser feito em parcelas mensais fixas que não exorbitem o limite da margem consignável concedida ao consumidor. Se existente crédito em favor do autor/apelante, a quantia cobrada a maior deverá ser devolvida de forma simples, pois a situação não se amolda ao disposto no art. 42 do CDC e não foi formulado pedido de devolução em dobro na petição inicial. Nesse sentido, a lição contida em recente voto do Exmo. Des Alvaro Ciarlini no Processo 7039048420208070011 - (0703904-84.2020.8.07.0011 - Res. 65 CNJ), desta e. Turma.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ônus de sucumbência redistribuídos.